Tribunal: STF
Processo: Rcl 65930
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e de Saúde do Nordeste do Estado do Ceara - Coopernordeste / CE contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7 nos autos do Processo 0000602-85.2021.5.07.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. 



    A reclamante aduz que a beneficiária demanda na ação originária o “a nulidade da sua relação societária com a cooperativa promovida, com a consequente caracterização de uma vinculação empregatícia com as rés, nos moldes preconizados pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, contrariando de maneira clara os ditames legais regulamentados através da Lei Federal nº 12.690/2012, que rege as chamadas ‘Cooperativas de Trabalho’.” (doc. eletrônico 1, pp. 3-4).



    Argumenta que o TRT7:



    “[...] reformou o entendimento de piso, entendendo que a relação entre as partes não seria cooperativista, mas empregatícia, desconsiderando a inexistência de qualquer prova acerca de vício de consentimento no ato de filiação da Sra. FRANCISCA ELVIRA, tornando sem qualquer eficácia os ditames preconizados pela Lei Federal nº 12.690/12.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito a:



    “[...] PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional, a fim de que a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região seja cassada, garantindo-se a autoridade do entendimento desta Suprema Corte, conforme decidido na ADPF 324, no Recurso Extraordinário 958252 e na Reclamação 55769, formando o Tema de Repercussão Geral nº 725.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. COOPERATIVA DE TRABALHO. RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADA. À luz da diretriz jurisprudencial que vem se firmando neste Órgão Colegiado, restando suficientemente demonstrada nos autos a existência de mera terceirização de mão de obra no serviço público da saúde estadual, intermediado pelas cooperativas reclamadas, situação que escapa do sistema cooperativista, impõe-se reformar a sentença de origem, para reconhecer a natureza jurídica empregatícia da relação havida entre elas e a reclamante.” (doc. eletrônico 15, p. 212).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[...] Com efeito, e em que pesem as considerações do juiz condutor do feito, verifico, segundo a diretriz que vem se consolidando pelos precedentes deste Tribunal, não infirmada pela prova dos autos, haver sido suficientemente demonstrado na hipótese o desvirtuamento do sistema cooperativista, que tem por fim, dentre outros, a mútua ajuda na respectiva organização de pessoas, reflexo do princípio da dupla qualidade, insculpido na Lei nº 5.764/1971. 



    O que sinaliza a prova dos autos, especialmente a documental, é a mera terceirização de mão de obra no serviço público da saúde estadual, intermediado pelas três primeiras reclamadas, situação que escapa da caracterização do labor da reclamante como cooperada, de modo a possibilitar ‘uma atuação no mercado de forma mais organizada e eficaz, tendo como objetivo assegurar um conjunto de benefícios que seriam impossíveis por uma atuação isolada, individual, como o aprimoramento profissional, a ampliação do mercado de trabalho do cooperado, uma efetiva prestação direta de serviços aos associados, tornando-os beneficiários centrais dos serviços prestados pela cooperativa, potencializando o trabalho e permitindo que o cooperado possa obter uma remuneração superior àquela que receberia se não estivesse associado, ainda que em potencial (...)’. (AIRR-1001113- 15.2016.5.02.0071, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 29/03/2019). 



    Em verdade, segundo vem entendendo este Órgão Colegiado, inexiste vantagem alguma que torne a adesão da reclamante ao cooperativismo mais atraente que a vinculação empregatícia, prestando ela seus serviços, através das três primeiras reclamadas, sempre no mesmo local, o Hospital Geral de Fortaleza, praticamente, sem solução de continuidade, e unicamente para atender a necessidade do tomador de seus serviços.



    [...]



    Nesse passo, reconheço a natureza jurídica empregatícia da relação havida entre a reclamante e as cooperativas reclamadas, devendo os autos retornarem à Vara de Trabalho de origem para complementação da prestação jurisdicional, inclusive quanto a prescrição da pretensão condenatória e a responsabilização subsidiária do ente público tomador dos serviços da trabalhadora. 



    CONCLUSÃO DO VOTO 



    Conhecer do recurso ordinário e dar-lhe parcial provimento, para declarar a natureza jurídica empregatícia da relação havida entre a reclamante e as cooperativas reclamadas, devendo os autos retornarem à Vara de Trabalho de origem para complementação da prestação jurisdicional, inclusive quanto a prescrição da pretensão condenatória e a responsabilização subsidiária do ente público tomador dos serviços da trabalhadora. Não conhecer do Recurso Adesivo da terceira reclamada.” (doc. eletrônico 15, pp. 218-220).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados e afirmou que não existe vantagem alguma que torne a adesão da reclamante ao cooperativismo mais “atraente que a vinculação empregatícia”.



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).  



    Com efeito, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    No mesmo sentido, em casos também de cooperativas de trabalho: Rcl 62764/SP, DJe de 27/10/2023; e Rcl 63935/SP, DJe de 29/11/2023, ambas de minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator